Tribunal: TJMT
Processo: 1027126-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027126-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 026.942.531-48 (ADVOGADO), ANATIARA DOS SANTOS - CPF: 055.517.399-29 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO PADUA SALAS - CPF: 001.150.211-83 (AGRAVANTE), PATRICIA CAVEQUIA SAIKI - CPF: 038.966.759-58 (ADVOGADO), AMARILDO VARELA - CPF: 875.585.211-49 (ADVOGADO), WAGNER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 328.033.621-04 (AGRAVADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. MEDIDA DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE PASSIVOS OCULTOS E REDUÇÃO DRÁSTICA DO FATURAMENTO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Anatiara dos Santos e João Augusto Pádua Salas contra decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de cessão de quotas sociais, condicionando a eficácia da medida ao depósito judicial dos respectivos valores, impugnada sob o argumento de inviabilidade financeira e vícios contratuais relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a imposição do depósito judicial como condição para a suspensão da exigibilidade das parcelas caracteriza restrição desproporcional à efetividade da tutela de urgência, ou se constitui mecanismo legítimo de equilíbrio entre os interesses contrapostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e perigo de dano, sendo legítima a modulação da medida em atenção ao princípio da proporcionalidade.

A condição de depósito judicial assegura a proteção simultânea de ambas as partes: preserva os agravantes dos efeitos imediatos da mora e resguarda o crédito do agravado, evitando
periculum in mora
inverso.

A alegada incapacidade financeira não constitui fundamento idôneo para afastar a exigência de contrapartida mínima.

O fato novo relativo à suposta violação de cláusula de não concorrência não altera, em sede perfunctória, o equilíbrio alcançado pela decisão de origem, cuja manutenção se impõe até a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de parcelas contratuais pode ser condicionada ao depósito judicial dos valores, como forma de equilibrar os interesses das partes e evitar o
periculum in mora
inverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANATIARA DOS SANTOS e JOÃO AUGUSTO PÁDUA SALAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (Processo no 1072479-91.2025.8.11.0041) movida em desfavor de WAGNER RIBEIRO CARDOSO.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora Agravantes, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de cessão de quotas sociais firmado entre as partes, condicionando, contudo, a eficácia da medida ao depósito judicial dos respectivos valores nas datas de seus vencimentos.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a condição imposta pelo Juízo
a quo
esvazia o conteúdo prático da tutela concedida.

Alegam que a exigência de depósito judicial, notadamente da parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), é incompatível com a sua atual capacidade financeira, a qual teria sido severamente comprometida por supostas inconsistências no negócio celebrado.

Afirmam que, após assumirem a gestão da empresa adquirida, constataram a existência de um passivo oculto e uma divergência substancial entre o número de alunos informado pelo Agravado (687) e a realidade encontrada (212), o que impactou drasticamente o faturamento e a viabilidade da operação.

Argumentam que a manutenção da obrigação de depósito inviabilizará a continuidade das atividades empresariais, com risco iminente de insolvência.

Requerem, assim, a reforma da decisão para que a suspensão da exigibilidade das parcelas seja concedida de forma incondicionada, até o julgamento final da lide principal.

O recurso foi inicialmente distribuído à eminente Desa. Maria Helena G. Póvoas, que declarou sua suspeição para atuar no feito (ID 306531891).

Após a redistribuição do caso a esta Relatora, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, considerando-se prudente e equilibrada a decisão de primeira instância (ID 307261895).

Posteriormente, os Agravantes peticionaram nos autos, trazendo ao conhecimento desta Corte fato novo, consistente em suposta violação, pelo Agravado, de cláusula de não concorrência prevista no contrato, alegando que este estaria aliciando alunos da empresa cedida, o que reforçaria a probabilidade de seu direito e o perigo de dano.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a exigência de depósito judicial como condição para a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais constitui medida adequada e proporcional, ou se, ao contrário, representa um óbice indevido à efetividade da tutela jurisdicional de urgência.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise desses requisitos, em sede de cognição sumária, exige do julgador um exercício de ponderação entre os interesses contrapostos das partes, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a reversibilidade da medida e a proteção de ambos os litigantes.

No caso em tela, os Agravantes fundamentam a probabilidade de seu direito em graves alegações de vício no negócio jurídico, consubstanciadas na entrega de um estabelecimento empresarial com passivos ocultos e faturamento substancialmente inferior ao prometido.

Tais alegações, se comprovadas ao longo da
instrução processual
, possuem o condão de justificar a revisão das cláusulas contratuais ou mesmo a resolução do pacto.

Com efeito, a documentação inicial, que aponta para uma disparidade expressiva no número de alunos, confere um grau de plausibilidade às teses autorais.

Contudo, é imperativo reconhecer que a matéria fática é complexa e controvertida. A apuração da real situação contábil e operacional da empresa à época da transação demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório inerente a esta fase processual.

Prevalece, por ora, a presunção de validade e de boa-fé que emana do contrato livremente pactuado entre as partes, sob a égide do princípio
pacta sunt servanda
.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau revela notável prudência. Ao condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito judicial dos valores, o Juízo
a quo
buscou uma solução de equilíbrio.

Por um lado, protegeu os Agravantes dos efeitos imediatos da mora, como a possibilidade de protesto do título, inscrição em cadastros de inadimplentes e a execução do débito, garantindo-lhes fôlego para discutir o mérito da demanda sem a pressão de uma cobrança iminente. Por outro lado, acautelou os interesses do Agravado, assegurando que o crédito por ele vindicado permaneça garantido em juízo, para ser levantado pela parte que se sagrar vencedora ao final do processo.

A pretensão dos Agravantes de obter a suspensão incondicional dos pagamentos implicaria transferir integralmente o risco do negócio e da própria demora processual para o Agravado.

Tal medida configuraria um manifesto
periculum in mora inverso
, pois, na hipótese de improcedência da ação revisional, o credor teria sido privado do recebimento de seu crédito por longo período, com o risco acentuado de, ao final, não conseguir reavê-lo, especialmente se a empresa, sob a gestão dos Agravantes, vier a se tornar insolvente.

O depósito judicial, portanto, não esvazia a tutela, mas a modula de forma a harmonizar os direitos em conflito. Ele funciona como uma caução, um mecanismo processual idôneo para assegurar a efetividade da jurisdição para ambas as partes.

A alegada incapacidade financeira para realizar os depósitos, embora seja uma dificuldade prática relevante para os Agravantes, não pode, por si só, servir de fundamento para desonerá-los de qualquer contrapartida, subvertendo a lógica de distribuição de riscos inerente às relações contratuais e ao próprio processo judicial.

Quanto ao fato novo trazido aos autos – a suposta violação da cláusula de não concorrência –, embora possa robustecer os indícios de comportamento contrário à boa-fé por parte do Agravado, não possui o condão de, isoladamente, alterar o equilíbrio de interesses estabelecido pela decisão agravada.

A apuração da extensão dessa conduta e de seus reflexos financeiros sobre a empresa também demandará instrução probatória, podendo ser objeto de compensação ou indenização a ser definida no julgamento de mérito.

Não se mostra, nesta análise preliminar, um fator determinante para justificar a supressão da garantia do depósito.

Em suma, a decisão agravada aplicou de forma criteriosa o poder geral de cautela conferido ao magistrado, encontrando um ponto de equilíbrio que, a um só tempo, ampara o direito de ação dos Agravantes e resguarda o potencial direito de crédito do Agravado.

A manutenção dessa medida é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, até que o mérito da causa seja exaurido.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025